Tribunal: STF
Processo: RE 1504739
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA Nº 1.093/RG E ADI 5.469. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. AÇÕES PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual foi dado parcial provimento a recurso extraordinário para afastar a cobrança antecipada do diferencial de alíquota do ICMS, nas operações envolvendo consumidor final não contribuinte do tributo, nos termos do Tema nº 1.093/RG e da ADI 5.469, considerada a modulação de efeitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em saber se, ante a modulação de efeitos, ficaram ressalvadas ações propostas até 24 de fevereiro de 2021, data da sessão de julgamento do Tema nº 1.093/RG, quanto ao recolhimento do ICMS (Difal) nas operações envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema nº 1.093/RG, o Plenário do Supremo consignou a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do tributo. 



    4. O Colegiado, ao modular os efeitos da decisão tomada na ADI 5.469, ressalvou ações protocoladas até a data de julgamento de mérito do paradigma, tal como ocorrido na situação concreta.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.